Tribunal: TJSP
Processo: 1004959-26.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Inocorrência – Provas dos autos que demonstram de forma inequívoca a existência da dívida que deu origem à negativação – Sentença mantida.
– O Juízo a quo deixou de condenar a

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Inocorrência – Provas dos autos que demonstram de forma inequívoca a existência da dívida que deu origem à negativação – Sentença mantida.
– O Juízo a quo deixou de condenar a autora no ônus da sucumbência, porque a autora seria isenta, em razão da gratuidade de justiça – Impropriedade – Aplicação do art. 98, § 3o, do CPC – Fixação dos honorários em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131205
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004959-26.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante TERESINHA
PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004959-26.2019.8.26.0068 -Voto no 30162
2
Apelação Cível no 1004959-26.2019.8.26.0068
Apelante: Teresinha Pereira da Silva (Justiça Gratuita)
Apelada: Cred-System Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
Juíza: Anelise Soares
Comarca: Barueri - 5a Vara Cível
Voto 30162
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA
PARTE AUTORA
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no
cadastro de inadimplentes Inocorrência Provas dos
autos que demonstram de forma inequívoca a
existência da dívida que deu origem à negativação
Sentença mantida.
O Juízo a quo deixou de condenar a autora no ônus
da sucumbência, porque a autora seria isenta, em
razão da gratuidade de justiça
Impropriedade

Aplicação do art. 98, § 3o, do CPC
Fixação dos
honorários em 10% do valor da causa, nos termos do
art. 85, § 2o, do CPC.
Recurso não provido, com observação.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
156/160) que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com reparação de danos morais1 ajuizada por
Teresinha Pereira da Silva em face de Cred-System Administradora
de Cartões de Crédito Ltda.
A autora foi condenada nas penas por
litigância de má-fé (multa de 1% sobre o valor da causa). E quanto ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, a autora não foi condenada por ser beneficiária da justiça
1 Valor: R$ 50.124,92, em abril de 2019. Sentença disponibilizada no DJE de 16/08/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004959-26.2019.8.26.0068 -Voto no 30162
3
gratuita, sob o argumento de se evitar entraves desnecessários que
impediria a extinção do processo antes de cinco anos.
A autora alega, em síntese, que seus
dados foram inseridos pela ré no cadastro de inadimplentes por dívida
que desconhece. Requer a declaração de inexigibilidade do débito e a
condenação da ré por danos morais.
Da sentença que julga improcedente a
ação apela a autora repisando os argumentos da peça inicial.
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos autos,
corretamente concluindo pela improcedência da ação, a saber:
“(...)
Ressalte-se, entretanto, que no cadastro
da autora junto à administradora ré constam o número do RG, CPF e
data de nascimento iguais àqueles fornecidos por ela na inicial.
Também
a
assinatura
constante
na
proposta de adesão é muito semelhante àquela constante na procuração
de fls. 15 e na declaração de fls. 16.
Se tudo isso não bastasse, a ré ainda
apresentou a fotografia da autora tirada no momento da contratação (fls.
78), bem como a cópia do RG por ela apresentada (fls. 79).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004959-26.2019.8.26.0068 -Voto no 30162
4
Anoto que a autora não arguiu falsidade
ou impugnou a autenticidade de qualquer documento.
Se tudo isso não bastasse, não há
qualquer comunicação da autora às autoridades policiais acerca de
eventual utilização indevida de seus dados.
Ademais, é possível verificar que houve o
pagamento de faturas anteriores ao do mês negativado (fls. 108/112).
Ora, não é crível que fraudador tenha
pagado algumas faturas em nome da autora ou que a autora tenha feito
pagamentos sem saber do que se tratava.
Também não demonstrou a autora a
realização de qualquer pagamento, eis que após ter restado provada a
existência da relação jurídica, a ela caberia a prova de que estava
pontualmente em dia com os débitos firmados com a empresa ré.
E desse ônus ela não se desincumbiu”.
Desse modo, entende-se que não há
qualquer ilegalidade praticada pela ré e nem há nos autos qualquer
documento que corrobore as alegações da parte autora, não se
desincumbindo a mesma do ônus probatório que a ela competia (artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil).
O Juízo a quo não condenou a autora ao
pagamento de custas e despesas processuais e não fixou os honorários
advocatícios, sob o fundamento de que a autora é isenta do pagamento
em razão da gratuidade de justiça.
Porém, o artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil estabelece que “vencido o beneficiário, as obrigações
decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004959-26.2019.8.26.0068 -Voto no 30162
5
credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
Assim, é de rigor condenar a autora ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §
2o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça
concedida.
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto
isso,
nega-se
provimento
ao
recurso, com observação.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba honorária, a cargo da autora apelante, para 15% do
valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, com observação.
MARINO NETO
Relator